Tribunal: STF
Processo: ARE 1583470
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: Direito tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU. Imunidade tributária de templos. Entidade locatária. Art. 156, § 1º-A. Fatos anteriores à EC nº 116/2022. Necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório. Súmula 279. Agravo não provido.

    I. Caso em exame

    1. Trata-se de agravo regimental oposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário.

    II. Questão em discussão

    2. Há duas questões em discussão: (i) saber se existe violação constitucional, por se tratar de imunidade tributária a templos de qualquer culto, em razão de a entidade ser locatária, e não proprietária do bem; e (ii) saber se a revisão do entendimento adotado na origem demanda revolvimento do acervo fático-probatório (Súmula 279/STF).

    III. Razões de decidir

    3. A EC nº 116/2022, que adicionou o §1º-A ao art. 156 da Constituição Federal, estendeu a imunidade tributária para imóveis alugados por entidades religiosas e usados para cultos, além dos imóveis próprios, no entanto, essa alteração não possui efeito retroativo para alcançar fatos geradores ocorridos antes de sua vigência.

    4. A análise da divergência demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, providência vedada, nos termos das Súmulas 279.

    IV. Dispositivo e tese

    5. Agravo Regimental Não Provido.